Tribunal: STJ
Processo: 0831241-53.2017.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036247 - MS(2025/0323190-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J S B DE A
ADVOGADOS
: RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO - MS015320
JOHNNY KLAYCKSON PEREIRA DE ARAUJO - MS020109
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - MS023431
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu que, embora tenha ocorrido vício
na assinatura, configurando fraude bancária, a parte se beneficiou
ao utilizar os recursos disponibilizados, situação que afasta a ocorrência de
dano material ou moral. Incidência, no ponto, da Súmula 7 do STJ.
2. "A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude bancária, por si só, não é
suficiente para caracterizar o dano moral, sendo necessária a existência de
(AgInt no
Relatora
circunstâncias agravantes"
AREsp 2.703.497/SC,
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025,
DJEN de
.
26/5/2025)
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b6eb5e4a-203f-4d0b-808b-c2ba6aa1f821

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036247 - MS (2025/0323190-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: J S B DE A
ADVOGADOS
: RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO - MS015320

JOHNNY KLAYCKSON PEREIRA DE ARAUJO - MS020109
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - MS023431
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu que, embora tenha ocorrido vício na
assinatura, configurando fraude bancária, a parte se beneficiou ao utilizar os
recursos disponibilizados, situação que afasta a ocorrência de dano material ou
moral. Incidência, no ponto, da Súmula 7 do STJ.
2. "A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude bancária, por si só, não é
suficiente para caracterizar o dano moral, sendo necessária a existência de
(AgInt no
Relatora Ministra
circunstâncias agravantes"
AREsp 2.703.497/SC,
DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
.
26/5/2025)
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se recurso especial interposto por J S B DE A, fundado no
III, “a” e “c”,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
assim ementado:
"DIREITO
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO. DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO
SAQUE EM CONTA BANCARIA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
DE
CREDITO
NO
COMÉRCIO
-
DEMONSTRADOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
CASO EM EXAME 1. Apelação cível que visa a reforma da sentença que julgou
improcedentes os pedidos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em saber: (a) se há prova da
contratação cartão de crédito com margem consignável (RMC); (b) se
configurada a ocorrência de dano moral
Documento eletrônico VDA53725622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:13:33
Código de Controle do Documento: 9b1a28ee-9412-4c7d-b711-4fe4ae2efc27

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova nos autos de que o requerente
utilizou o cartão de crédito recebido, proveniente do contrato de cartão de
crédito consignado que nega ter realizado, a improcedência dos pedidos
iniciais é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO 4. Recurso desprovido."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 14 do Código de Defesa
do Consumidor e 104 Código Civil.
Sustenta que:
i) houve afastamento indevido da responsabilidade objetiva do fornecedor em relação
de consumo, ao exigir demonstração de culpa e não reconhecer que a reparação decorre do defeito
na prestação do serviço, com inversão do ônus probatório em favor do consumidor.
ii) ficou cristalizada a divergência jurisprudencial, porque, mesmo diante de prova
técnica de inautenticidade, o acórdão valida a relação contratual com base em uso de cartão e
depósitos, enquanto precedentes reconhecem a inexistência de relação e devolução de valores, com
abatimento de quantias efetivamente recebidas.
Contrarrazões: apresentadas (fls. 1079-1104).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
O recorrente alega que houve indevido afastamento da responsabilidade do fornecedor
em relação de consumo, pois se exigiu a demonstração de culpa, não sendo deferido o inversão do
ônus probatório. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Mato Grosso do Sul os seguintes termos:

"Na hipótese, há relação de consumo, pois a requerente alega na inicial que
firmou o contrato com o banco requerido.
Por corolário, incidindo o CDC, as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos causados, não sendo necessária a prova de culpa ou
dolo na conduta do banco, segundo disposição do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
(...)
Cuidando-se de prova negativa da requerente, a distribuição dinâmica do
ônus da prova impõe ao banco requerido a comprovação do elemento
probatório, no caso, da existência de relação jurídica.
Na hipótese, a requerente alegou que desconhecia a contratação que seu ensejo
a desconto em seu holerite "BCO BMG-CARTÃO CREDITO"
Nada obstante, em que pede a conclusão da perícia grafotécnica realizada à f.
900-920 no sentido de que "os lançamentos caligráficos apostos e contestados,
fica evidente que a peça contestada NÃO PARTIU DO PUNHO CALIGRÁFICO
DE J S B DE A",
.
alguns fatos devem ser levados em consideração
Da análise dos documentos anexados pelo próprio requerente na inicial e,
conforme informado à f. 1 dos autos, OS DESCONTOS NO VALOR
CONSIDERÁVEL DE R$ 444,52 VEM SENDO REALIZADOS EM SUA FOLHA
DE PAGAMENTO DESDE JUNHO DE 2016, ou seja, mais de um ano antes do
ajuizamento da demanda.
Documento eletrônico VDA53725622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:13:33
Código de Controle do Documento: 9b1a28ee-9412-4c7d-b711-4fe4ae2efc27

Não fosse isso, o banco requerido anexou aos autos os demonstrativos de
despesas realizadas pelo requerente, que comprovam A UTILIZAÇÃO DO
(f. 230-297).
CARTÃO NO COMÉRCIO LOCAL DESDE JULHO DE 2013
Também foram anexados comprovantes de depósitos nos valores de R$ 1.500,00
(f. 298) e R$ 4.769,00 (f. 299), o que foi corroborado mediante a apresentação
da resposta apresentada pelo Banco do Brasil no sentido de que TAIS
VALORES FORAM EFETIVAMENTE CREDITADOS EM CONTA DE
TITULARIDADE DO REQUERENTE, juntando cópia de extrato bancário.
(...)
Desta forma tem-se que o banco se desincumbiu do ônus de provar que o
requerente se beneficiou dos serviços oferecidos, mesmo restando
demonstrado que a assinatura aposta no contrato não tenha partido de seu
.
punho
Nesse sentido, o magistrado de primeiro grau acertadamente consignou:
"No mais, além de estar demonstrado, de modo cristalino, a utilização
dos valores objeto do empréstimo consignado pelo autor, ainda, tem-se
que os elementos existentes nos autos revelam que o autor também
utilizava o cartão de crédito em questão para realização de compras (fl.
230-297), o que afasta qualquer alegação de que não possuía ciência dos
valores que estavam sendo descontados de seu contracheque. Quer-nos
parecer, que a aceitação e a utilização do valor creditado em sua conta
bancária fez com que a parte autora anuísse claramente ao contrato
ainda, que na forma escrita, não tenha lançado sua assinatura.
(...)
Portanto, é inegável que o autor, além de ter efetivado empréstimo
consignado frente à ré, ainda, tinha conhecimento do valor total da
dívida, bem como que estaria sendo realizado descontos em seu
contracheque de um valor mínimo para amortização do débito. Assim,
diante do conjunto probatório carreado aos autos, constata-se que
inexiste ilicitude na conduta praticada pela ré, por consequência, não há
que se falar em responsabilização moral e/ou material, impondo-se a
improcedência dos pedidos."
Assim, não comporta reforma a sentença de improcedência proferida pelo
magistrado de primeiro grau." (fls. 1020-1022) [g.n.]

Como se vê, conquanto o recorrente alegue afastamento da responsabilidade objetiva e
a não inversão do ônus da prova em seu favor, tem-se que a Corte de origem reconheceu a ilicitude
do vínculo,
uma vez que restou comprovado que
mas deixou de reconhecer a existência de dano,
o agravante se beneficiou dos valores e dos direitos que lhe foram disponibilizados. Entender em
sentido contrário demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, o que não é possível
em sede de recurso especial, situação que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
03/02/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
Documento eletrônico VDA53725622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:13:33
Código de Controle do Documento: 9b1a28ee-9412-4c7d-b711-4fe4ae2efc27

CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem como
de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em
sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)

Ademais, quanto a eventuais danos morais, vale observar que a jurisprudência desta
Corte Superior é firme no sentido de que fraude bancária não é suficiente, por si só, para configurar
dano moral. Confiram-se os seguintes escólios:

"BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL.
DANOS
SÚMULA 283/STF.
MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. AFASTAMENTO. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe de 1o/6/2023).
3. O Tribunal de origem concluiu que não houve fraude bancária nem prova de
falha na prestação de serviço. Para alterar tais conclusões e acolher a tese de
responsabilização deduzida no presente recurso, seria necessário o
revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial, a teor da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.015.216/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
18/8/2025,
22/8/2025.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a fraude bancária,
por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, se mostrando
necessária a presença de elementos quer comprovem que o ato extrapolou o
mero aborrecimento, atingindo de forma significativa os direitos de
personalidade da vítima.
1.1. Rever as conclusões do Tribunal local acerca da ausência dos elementos
ensejadores da responsabilidade civil, no caso concreto, apenas seria possível
mediante o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53725622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:13:33
Código de Controle do Documento: 9b1a28ee-9412-4c7d-b711-4fe4ae2efc27

2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.202.582/SP,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
25/8/2025,
1/9/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez por
cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53725622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:13:33
Código de Controle do Documento: 9b1a28ee-9412-4c7d-b711-4fe4ae2efc27

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.036.247 / MS
Número Registro: 2025/0323190-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08312415320178120001
0831241532017812000150003
8312415320178120001
831241532017812000150003
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J S B DE A
ADVOGADOS : RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO - MS015320
JOHNNY KLAYCKSON PEREIRA DE ARAUJO - MS020109
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - MS023431
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:58
Código de Controle do Documento: 577f8185-7e6c-463c-bdd9-f238f8b723f8

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:58
Código de Controle do Documento: 577f8185-7e6c-463c-bdd9-f238f8b723f8